Tribunal: TJES
Processo: 5001094-85.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001094-85.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE FREITAS NERIS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001094-85.2022.8.08.0014

RECTE.: ROSILENE FREITAS NERIS

RECDO.: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE CULPA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação de Restituição informando que em 10/05/2021 adquiriu o aparelho celular SMA315G, nº de série RQ8R304PTYY, pelo valor de R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais). Destaca, em síntese, que com pouco tempo de uso verificou que o mesmo estava esquentando muito, sendo que após acionar a assistência técnica foi negado o conserto, sob o argumento de que apresentava sinais de oxidação. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: Destaca que o aparelho celular foi utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, apresentando sinais de contato com líquidos, o que afasta a garantia. Não apresentou contrarrazões (id. 14988093) 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA) a pagar à parte autora (ROSILENE FREITAS NERIS) a importância de R$ 1.599,00 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Deverá a autora, no cumprimento da obrigação, proceder a entrega do aparelho celular objeto da presente ação”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Diferentemente do magistrado de piso, entendo que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, eis que a mesma apresentou laudo técnico (ID 2725114), de forma pormenorizada, onde aponta que o vício no produto decorrera de conduta praticada pelo próprio consumidor, configurando a violação dos termos da garantia. A recorrente, por sua vez, não juntou qualquer laudo, mesmo que unilateralmente produzido, para contrastar as informações contidas no documento elaborado pela recorrida. Reclamação em sites de defesa ao consumidor, por si só, não é prova de vício no produto. Demonstrado, portanto, fato impeditivo ao direito da recorrente. Dessa forma, como entendo que o caso seria de total improcedência da demanda, não há que se falar em danos morais, pela ausência de ato ilícito praticado pela recorrida e que seria passível de indenização extrapatrimonial. Apenas não reformo integralmente o julgado em razão da regra da non reformatio in pejus, haja vista a ausência de recurso da recorrida nesse sentido. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Honorários indevidos, ante a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.